Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726050-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDU MOTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS LTDA APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Edu Motos Comércio e Manutenção de Motocicletas Ltda. contra sentença da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento dos valores descritos nas cártulas reproduzidas no ID no 43785556, corrigidos monetariamente conforme os índices do TJDFT, a partir da data de emissão, e acrescidos de juros de mora de doze por cento (12%) ao ano, contados desde a primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Além disso, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões, o apelante solicita a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando enfrentar graves dificuldades econômicas, o que inviabiliza arcar com os encargos processuais sem comprometer sua atividade empresarial e a manutenção de seus compromissos financeiros essenciais. Preliminarmente, aponta nulidade de citação, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não ficou demonstrada a sucessão empresarial, tampouco a liquidez e certeza formal do título. Afirma que a ação monitória não é meio idôneo para a cobrança dos cheques em questão. Diante disso, pleiteia o provimento do recurso para cassação da sentença ou, subsidiariamente, o acolhimento das preliminares e a improcedência da ação. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Intimado o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, este quedou-se inerte (ID no 75015287). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 99, caput, do CPC, o benefício da justiça gratuita pode ser solicitado na petição inicial, contestação, petição de ingresso de terceiro ou em recurso. O §1o do mesmo artigo permite que o pedido seja feito por simples petição, o que possibilita solicitar o benefício em peças como as contrarrazões recursais. Ao contrário das pessoas físicas, as pessoas jurídicas não têm presunção de hipossuficiência. Portanto, devem comprovar efetivamente a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. Isso pode incluir a apresentação de documentos financeiros, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e outros documentos que evidenciem a situação econômica da empresa. No caso em tela, o apelante apresentou apenas extratos de uma única conta corrente pertencente à pessoa física responsável pela administração da empresa, Luiz Eduardo Telles da Silva. Apesar de ter sido intimado para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades, mediante a juntada do extrato da última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica e dos extratos de todas as contas bancárias da sociedade empresária, permaneceu inerte. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao agravante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator